Tribunal: TJDFT
Processo: 0746966-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURAS ELETRÔNICAS. CLICKSING. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. EXCESSO EXECUTIVO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO APRESENTAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo recorrente.
2. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, regulamentando as assinaturas digitais nos documentos. As assinaturas digitais realizadas por meio de software privado que se ajusta às regras da ICP-BRASIL, gozam de presunção de veracidade, tal qual as assinaturas físicas.
3. Nos termos do art. 917, § 3o e 4o, alegado o excesso de execução, o requerente deve apresentar demonstrativo de cálculo do valor excessivo ou incorreto, sob pena de não conhecimento do pedido. Na hipótese, os embargantes aviaram a tese de incorreção da atualização monetária do débito exequendo, mas não apresentaram nenhuma memória de cálculo que fundamentasse essa alegação, atraindo, assim, a regra legal que impõe o não conhecimento do pedido relativo ao excesso de execução.
4. Mesmo que tenha havido, no bojo da execução, a penhora de dinheiro pela via eletrônica, isso, por si só, não significa violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sobretudo se considerado que a penhora de dinheiro se encontra em primeiro lugar da ordem preferência constante no art. 835 do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.